Tribunal: STF
Processo: Rcl 43240
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Fernando Scazuza Gomes de Souza, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que nos autos da Ação Penal nº 0001147- 62.2020.822.0005, e nos autos do Habeas Corpus nº 0806314-42.2020.8.22.0000 desrespeitaram a autoridade da decisão proferida pelo Plenário desta Suprema Corte nos autos das ADCs n. 43 ,44 e 54.
    Consta dos autos que o reclamante foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006), à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.
    Segue trecho da sentença que transcrevo no que interessa:
    “Não há agravantes ou atenuantes a se considerar, uma vez que o acusado não confessou o crime de tráfico de drogas propriamente dito. Assim, mantenho sua pena em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa. 
    No tocante à causa especial de diminuição de pena, verifico que não é o caso de aplicação. A propósito, como já decidiu o c. STJ, a "criação da minorante tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização." (REsp 1.329.088/RS). 
    Com efeito, restou demonstrado que o acusado já vinha praticando o comércio ilícito de entorpecente antes mesmo se sua prisão, conforme verificado no laudo de fls. 164/175. 
    Assim, de acordo com julgados do TJRO, tais fatos denotam a dedicação do agente às atividades criminosas e impede a concessão da especial redutora de pena. 
    Assim, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, ante a ausência de outras causas de diminuição ou aumento capazes de exercerem influência na quantificação da pena.
    Com relação à pena de multa, o valor do dia-multa será no mínimo previsto no § 1º do artigo 49 do Código Penal, isto é, 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, considerando a falta de informações a respeito da condição socioeconômica do acusado, perfazendo o valor de R$ 18.461,66 (dezoito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos).
    O acusado cumprirá a sua pena em regime inicialmente semiaberto. 
    Tendo em vista a pena aplicada ao acusado, a gravidade do crime praticado e a dedicação às atividades criminosas, sendo motivos suficientes para gerar gravame à ordem pública e, considerando que o acusado respondeu ao processo preso e as circunstâncias da prisão preventiva não se modificaram, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva e mantenho-o na prisão em que se encontra.” (eDOC 13, p. 6)
    Na petição inicial, o reclamante alega que tanto a sentença prolatada nos autos da Ação Penal nº 0001147- 62.2020.822.0005, como a decisão nos autos do Habeas Corpus nº 0806314-42.2020.8.22.0000 desrespeitaram a autoridade da decisão proferida pelo Plenário desta Suprema Corte nos autos das ADCs n. 43 ,44 e 54.
    Afirma que “muito embora o regime inicial estabelecido tenha sido o semiaberto, que tem menos rigor que a prisão preventiva, ainda assim o Juízo de 1º Grau (1ª Autoridade Reclamada), e ainda o Tribunal de Justiça Local (2ª Autoridade Reclamada), mantiveram a prisão preventiva como forma de obrigar o início do cumprimento de pena, sem que se aguardasse o trânsito em julgado, em absoluto desrespeito ao entendimento lançados nas ADCs n. 43, 44 e 54. Em outras palavras: determinaram uma prisão preventiva em regime semiaberto, que inexiste em nosso ordenamento jurídico.” (eDOC 1, p. 5)
    Requer a concessão da liminar para aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e, no mérito, a procedência da reclamação para determinar às autoridades reclamadas a não utilizarem da prisão cautelar como forma de iniciar a execução provisória de pena em regime semiaberto, antes do trânsito em julgado. 
    É o breve relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º) 
    O Código de Processo Civil de 2015, na linha da jurisprudência anteriormente firmada por esta Corte (Rcl 10.793, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2011), vedou expressamente a utilização da reclamação para impugnar decisões judiciais que revelem contrariedade a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recursos extraordinários com repercussão geral, ressalvadas as hipóteses de prévio exaurimento das instâncias ordinárias. Transcrevo os dispositivos pertinentes: 
    “Art. 988, § 5º É inadmissível a reclamação: 
    (...) 
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 
    Observo que, na espécie, os atos reclamados (eDOC 13 e eDOC 14) foram proferidos no âmbito da sentença e de habeas corpus impetrado no TJRO. Nesses termos, ainda seria cabível a interposição de apelação e de recurso extraordinário contra a decisão reclamada, para provocar o Tribunal a quo a aplicar o entendimento firmado no paradigma indicado ao caso concreto. Dessa forma, tendo em vista que não houve o esgotamento das instâncias, incabível a presente reclamação. 
    Com efeito, o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 24686 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 11.4.2017 - grifou-se) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento”.(Rcl 29505 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 6.8.2018) 
    Desse modo, inadmissível a presente reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente